Tribunal: CARF
Processo: 18050.007885/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18050.007885/2009-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO VITAL DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 74/80):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007885/2009-94
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007885/2009-94

tributário, no valor de R$ 143.848,28, incluída a multa de oficio no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de oficio, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
g) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
h) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007885/2009-94

proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
i) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
O interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/09/2011 (e-fls. 125/166)
contendo os argumentos a seguir sintetizados:
- Tempestividade do Recurso Voluntário. Aduz que somente teve conhecimento
do Acordão n° 15-24.085 proferido pela DRJ quando obteve cópia do presente processo, uma
vez que a intimação para sua ciência havia sido enviada para o endereço errado. Sustenta que o
endereço correto sempre constou de suas Declarações de Imposto de Renda, motivo pelo qual a
intimação deveria ter sido enviada para o seu domicílio fiscal e não para local diverso.
- Inexistência de conduta hábil à aplicação de multa de ofício e responsabilidade
exclusiva do Estado da Bahia.
- Imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra.
- Não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
- Natureza indenizatória das diferenças de remuneração devidas em razão da
conversão de Cruzeiro Real para URV.
- Violação ao princípio constitucional da isonomia: aplicabilidade da Resolução no
245 do STF também aos magistrados estaduais.
- Ilegitimidade ativa da União para a exigência do imposto em exame.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007885/2009-94

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo à época, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que, para fins de intimação por via postal, considera-
se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço por ele fornecido à administração tributária
para fins cadastrais; nos termos do art. 23, §4o, I, do Decreto 70.235/72.
No caso em tela, a ciência do acórdão recorrido se deu em 21/09/2010, na “Praça
Alexandre Bittencourt, 64, Casa”, através de Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 85).
A intimação foi devidamente enviada para o domicilio tributário constante dos
sistemas da RFB no momento da postagem, conforme determina a legislação pertinente. Note-se
que há o registro de uma alteração de endereço efetuada em 24/07/2008 para “Praça Alexandre
Bittencourt, 64, Casa” (e-fls. 118) e que esse endereço permaneceu o mesmo até a data da
consulta realizada pela RFB em 01/08/2011 (e-fls. 117), motivo pelo qual a ciência do acórdão
de primeira instância, em 2010, foi dada nesse local.
Impõe-se observar que, após a alteração de endereço em 24/07/2008, o
contribuinte, de fato, apresentou Declaração de Ajuste Anual em 2009 e em 2010 com novo
domicilio (e-fls. 120/121), como alega em sua defesa. No entanto, não foi indicado, através do
preenchimento de campo específico, que se tratava de endereço diferente do informado
anteriormente. Assim, como a indicação de alteração de endereço não foi assinalada, esta não
foi considerada no processamento das declarações, tendo sido mantido o endereço antigo para
fins cadastrais junto à RFB.
Em vista do exposto, conclui-se que a ciência da decisão recorrida foi
regularmente realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de
defesa. Como o Recurso Voluntário só foi interposto em 23/09/2011, conforme indicado no
carimbo da RFB (e-fls. 125), não há dúvida quanto à sua intempestividade.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007885/2009-94

Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 185
DF CARF MF
Original